Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PELA CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Prejudicado o recurso, tendo em vista a superveniência de decisão concedendo à agravante a progressão para o regime aberto, sendo que, em Brasília, o regime aberto é cumprido em regime domiciliar, por falta de casa de albergado.
2. Recurso prejudicado.